Tribunal: STJ
Processo: 0111634-73.2015.8.13.0701
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2189422 - MG(2024/0481597-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: ADRIANO DIOGO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MURILO MENDES - MS022060
EMBARGADO
: NOVA REBRAS EVENTOS LTDA
ADVOGADOS
: RAPHAEL ANDRADE MELO FERNANDEZ - MG107248
ANA PAULA ALVES MONTEIRO - MG087507
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CARÁTER DÚPLICE POSSESSÓRIO.
INDENIZAÇÃO
POR
BENFEITORIAS
FORMULADA
EM
CONTESTAÇÃO. ACÓRDÃO QUE PROVEU O ESPECIAL PARA
DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL
ESTADUAL.
ALEGADA
OMISSÃO
SOBRE
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
INEXISTÊNCIA.

DO
CPC.

ART.
1.022
HONORÁRIOS RECURSAIS DO
§ 11, DO CPC.
ART. 85,
INAPLICABILIDADE EM CASO DE PROVIMENTO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que proveu o
recurso especial para que o Tribunal estadual reaprecie a apelação
acerca da indenização por benfeitorias.
2. O objetivo recursal é decidir se há omissão sobre a fixação de
honorários sucumbenciais no acórdão embargado e se incide a regra
dos honorários recursais do
§ 11, do CPC.
art. 85,
3. Não há vício do
do CPC quando o acórdão se limita a
art. 1.022
determinar o retorno dos autos para novo julgamento da apelação,
sem encerrar o mérito da lide, pois a definição de sucumbência ocorre
ao final do processo, quando se identifica com precisão vencedor e
vencido.
4. A majoração de honorários do
§ 11, do CPC exige que o
art. 85,
recurso seja integralmente não conhecido ou desprovido; sendo o
Documento eletrônico VDA56882323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2026 16:27:54
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 40b53fa2-a4cb-4c27-8f62-46981ed54bf9

recurso especial provido, não se aplica a regra de honorários
recursais.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
12/05/2026
18/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56882323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2026 16:27:54
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 40b53fa2-a4cb-4c27-8f62-46981ed54bf9

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2189422 - MG(2024/0481597-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: ADRIANO DIOGO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MURILO MENDES - MS022060
EMBARGADO
: NOVA REBRAS EVENTOS LTDA
ADVOGADOS
: RAPHAEL ANDRADE MELO FERNANDEZ - MG107248
ANA PAULA ALVES MONTEIRO - MG087507
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CARÁTER DÚPLICE POSSESSÓRIO.
INDENIZAÇÃO
POR
BENFEITORIAS
FORMULADA
EM
CONTESTAÇÃO. ACÓRDÃO QUE PROVEU O ESPECIAL PARA
DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL
ESTADUAL.
ALEGADA
OMISSÃO
SOBRE
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
INEXISTÊNCIA.

DO
CPC.

ART.
1.022
HONORÁRIOS RECURSAIS DO
§ 11, DO CPC.
ART. 85,
INAPLICABILIDADE EM CASO DE PROVIMENTO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que proveu o
recurso especial para que o Tribunal estadual reaprecie a apelação
acerca da indenização por benfeitorias.
2. O objetivo recursal é decidir se há omissão sobre a fixação de
honorários sucumbenciais no acórdão embargado e se incide a regra
dos honorários recursais do
§ 11, do CPC.
art. 85,
3. Não há vício do
do CPC quando o acórdão se limita a
art. 1.022
determinar o retorno dos autos para novo julgamento da apelação,
sem encerrar o mérito da lide, pois a definição de sucumbência ocorre
ao final do processo, quando se identifica com precisão vencedor e
vencido.
4. A majoração de honorários do
§ 11, do CPC exige que o
art. 85,
recurso seja integralmente não conhecido ou desprovido; sendo o
recurso especial provido, não se aplica a regra de honorários
recursais.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA56623289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:52
Código de Controle do Documento: 107b8fec-9185-45d0-80fe-180cc0a00e05

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Adriano Diogo de Oliveira
(ADRIANO) contra acórdão desta Terceira Turma que deu provimento ao recurso
especial.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CONHECIMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
BENFEITORIAS
FORMULADO
EM
CONTESTAÇÃO.
ADMISSIBILIDADE. APELO NOBRE PROVIDO.
1. Nas ações possessórias, pode o réu deduzir, na contestação,
pedido indenizatório, desde que correlato à matéria, dado o caráter
dúplice dessas demandas.
2. Recurso especial provido. (e-STJ, fl. 620)

Nas razões dos presentes aclaratórios, ADRIANO apontou omissão do
acórdão acerca da fixação de honorários sucumbenciais em favor do seu advogado,
em razão do provimento de seu recurso especial (e-STJ, fls.
).
628/631
Houve apresentação de impugnação por NOVA REBRAS EVENTOS LTDA.
(NOVA REBRÁS), pugnando pela rejeição dos embargos (e-STJ, fls.
).
636/639
É o relatório.
VOTO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ADRIANO contra o
acórdão proferido por esta Corte, que deu provimento ao recurso especial.
Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação
vinculada e possuem caráter estritamente integrativo, prestando-se exclusivamente
para sanar eventual erro material, omissão, contradição ou obscuridade no julgado,
não consubstanciando via adequada para a promoção de um novo julgamento da lide.
Nesse escopo, é imperioso ressaltar que a omissão apta a ensejar o
acolhimento dos aclaratórios é tão somente aquela em que o órgão jurisdicional deixa
de se manifestar quanto a algo sobre o qual deveria ter se pronunciado, e não quando
a decisão trilha caminho e adota fundamentação de forma diversa ao que a parte
pretende.
A obscuridade, por sua vez, configura-se quando a redação da decisão não
é clara, dificultando a sua exata compreensão. Já a contradição ocorre quando há
proposições na própria decisão que se contradizem ou são logicamente incompatíveis
entre si. Por fim, o erro material restringe-se a erros de digitação, de cálculo ou a
outras falhas evidentes e facilmente corrigíveis.
Documento eletrônico VDA56623289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:52
Código de Controle do Documento: 107b8fec-9185-45d0-80fe-180cc0a00e05

Analisando o acórdão proferido e as razões recursais apresentadas,
constata-se que ADRIANO não demonstra nenhuma deficiência efetiva em seus
embargos, evidenciando-se a patente inexistência da omissão alegada.
ADRIANO aduz que o acórdão teria sido omisso ao não fixar os honorários
advocatícios sucumbenciais em favor do seu patrono, sob o argumento de que, diante
do provimento integral do seu apelo nobre, ostentaria a condição de parte vencedora e,
consequentemente, faria jus à referida verba.
Contudo, a acurada leitura do comando do acórdão embargado revela que o
recurso especial foi provido exclusivamente para que o Tribunal de Justiça de Minas
Gerais analise a controvérsia devolvida em apelação sobre a indenização por
benfeitorias, conforme entender de direito.
Tal deliberação demonstra com nitidez que o provimento do recurso não
encerrou o processo tampouco julgou o mérito final do pedido indenizatório, limitando-
se a superar um obstáculo processual e a determinar o retorno dos autos ao Tribunal
mineiro para a efetiva apreciação da questão.
Diante desse cenário processual, considerando que a lide retornará ao
Tribunal de Justiça de Minas Gerais para que a apelação seja novamente julgada, a
fixação, a inversão ou a redistribuição dos honorários de sucumbência ocorrerá tão
somente ao final do processo, momento em que o mérito da causa será efetivamente
resolvido pelo juízo competente, definindo-se com precisão quem é o vencedor e quem
é o vencido na demanda.
Por conseguinte, descabia ao Superior Tribunal de Justiça proceder à
fixação de honorários sucumbenciais neste momento processual provisório.
Adicionalmente, cumpre ressaltar que a jurisprudência pacífica desta Corte
estabelece que a fixação de honorários recursais, com fulcro no
§ 11, do
art. 85,
Código de Processo Civil, exige o preenchimento cumulativo de requisitos, destacando-
se a necessidade de que o recurso seja integralmente não conhecido ou desprovido.
Tendo o recurso especial de ADRIANO sido provido, inexiste margem legal para a
fixação de honorários sob essa específica rubrica normativa.
Confira-se precedente:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MAJORAÇÃO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
. RECURSO
TEMA 1059/STJ
DESPROVIDO.
1. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a majoração
dos honorários de sucumbência, prevista no
§ 11, do CPC,
art. 85,
pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não
conhecido, não se aplicando em caso de provimento total ou parcial do
recurso.
Documento eletrônico VDA56623289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:52
Código de Controle do Documento: 107b8fec-9185-45d0-80fe-180cc0a00e05

2. No caso concreto, o recurso especial foi parcialmente provido, o que
impede a aplicação do
§ 11, do CPC, conforme a tese fixada
art. 85,
no Tema n. 1059/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp 2027907 / SP, T2 - SEGUNDA
TURMA, Data de Julgamento:
Data de Publicação:
12/2/2025,
17/2/2025)

Dessa forma, conclui-se que a pretensão de ADRIANO desborda
nitidamente das hipóteses de cabimento dos aclaratórios previstas no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão embargado não padece de nenhuma
omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
O presente recurso revela apenas uma pretensão inadequada de rediscutir
os consectários lógicos da decisão, impondo-se a inequívoca rejeição dos embargos
de declaração ante a absoluta inexistência de vícios no julgado embargado.
Por tais razões,
os presentes embargos de declaração.
REJEITO
Por oportuno, advirto que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
a condenação à penalidade prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA56623289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:52
Código de Controle do Documento: 107b8fec-9185-45d0-80fe-180cc0a00e05

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.189.422 / MG
Número Registro: 2024/0481597-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01116347320158130701 10000241611896004
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ADRIANO DIOGO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MURILO MENDES - MS022060
RECORRIDO
: NOVA REBRAS EVENTOS LTDA
ADVOGADOS
: RAPHAEL ANDRADE MELO FERNANDEZ - MG107248
ANA PAULA ALVES MONTEIRO - MG087507
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ADRIANO DIOGO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MURILO MENDES - MS022060
EMBARGADO : NOVA REBRAS EVENTOS LTDA
ADVOGADOS
: RAPHAEL ANDRADE MELO FERNANDEZ - MG107248
ANA PAULA ALVES MONTEIRO - MG087507
Documento eletrônico VDA56865679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:57:54
Código de Controle do Documento: 173d2c46-3000-4c60-8e9c-006acdd6e5c1

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:57:54
Código de Controle do Documento: 173d2c46-3000-4c60-8e9c-006acdd6e5c1